Tribunal: STF
Processo: ARE 1558643
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “Recurso de Allan, Yessica e Francisca - Preliminares - Alegada violação a identidade física do juiz - Não ocorrência - Princípio que comporta exceções e não é absoluto - Feito que se arrastou por longos anos, havendo, inclusive, anulação de sentença - Sucessão de magistrados em suas carreiras, mormente em se tratando de grande lapso temporal e comarcas menores - Alegação de mácula ao sistema acusatório - Inocorrência - Pedido de absolvição em relação a ré Francisca efetuado pelo Ministério Público em sede de memoriais que não vincula o magistrado - Observância ao princípio do livre convencimento motivado - Princípio da correlação entre a acusação e a sentença não violado - Inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal Precedente do STJ - Mérito Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras da vítima, aliado aos demais elementos de convicção que dão a certeza do cometimento dos delitos pelo apelante - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé-pública - Validade - Ausência de interesse em prejudicar os acusados - Negativas ofertadas que se mostraram contraditórias e pouco críveis - Majorantes devidamente demonstradas - Associação criminosa bem delineada - Grupo armado que ainda possuía divisão de tarefas entre seus membros - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso material de delitos - Inadmissibilidade - Condutas autônomas e subsequentes, que não se qualificam como fato típico único - Reconhecimento do concurso formal - Descabimento - Crimes patrimoniais de espécies diversas, que se exteriorizam através de desígnios autônomos - Ausentes os requisitos legais exigidos no art. 70, do CP - Abrandamento do regime prisional - Impossibilidade - Regime fechado que se revelou o único cabível à espécie, dada a gravidade concreta dos delitos e o 'quantum' imposto - Inteligência do art. 33, §2º, 'a' do CP - Detração penal - Descabimento - Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse. Decisão mantida. Preliminares rejeitadas e recursos de Yessica, Allan e Francisca desprovidos.” 



    ]



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, em síntese, que “O Magistrado e os Desembargadores não são autorizados pela Constituição a condenar o réu diante de pleito absolutório do próprio titular da ação penal. Viola-se, com isso, o dever objetivo de imparcialidade e o sistema acusatório, inserido no texto constitucional pelo art. 129, I, que atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública”. 



    Argumenta que “O art. 385 do CPP, típico do processo penal do Estado Novo, não foi recepcionado pela Constituição de 1988, que consagrou o sistema acusatório, delimitando de forma clara as funções de acusar e julgar”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, quanto à alegada violação ao art. 129, I, da Constituição, destaco que a manifestação do Parquet, que pede a absolvição do réu, é de feição a ”convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe”, para empregar a constatação irreprochável do e. Ministro Sepúlveda Pertence (HC 68.316, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 27/11/1990).



    Deveras, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu ” (ARE 1.335.473-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/01/2022). Cito, ainda, o seguinte precedente:



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.



    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente.



    2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 924.290-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/03/2016)



    Consectariamente, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente